Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Processual civil. Conflito de Competência. Ação de cobrança. Escolha aleatória. Lei n. 14.879/2024. Não ocorrência. Lei Complementar 958/2019. Domicílio do Autor. Águas Claras. Competência do Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que declinou da competência para o juízo de Taguatinga, por entender que a Autora se baseou em “logradouro não mais situado no âmbito da competência territorial deste Juízo”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a circunscrição que abrange o domicílio de uma das partes, se Águas Claras ou Taguatinga.
III. Razões de decidir
3. A ação de cobrança foi ajuizada contra parte residente fora do Distrito Federal, ao passo que a autora residente em COND QS 09. Tal logradouro, segundo pesquisa no Geoportal disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, com atualização dada pela Lei Complementar 958/2019, inclui-se na Região Administrativa de Águas Claras.
4. O foro em que a ação foi inicialmente proposta (Águas Claras) coincide com o domicílio da Autora, razão pela qual não se vislumbra a escolha aleatória do foro, circunstância na qual, em tese, seria cabível a declinação da competência territorial, de ofício, consoante o art. 63, § 5o, do CPC/15.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito acolhido para firmar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o. Lei Complementar 958/2019.